Tribunal: TJES
Processo: 5003534-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003534-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIVALDO FELIPE DA SILVA

COATOR: Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003534-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: ERIVALDO FELIPE DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

COATOR: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE APELAÇÃO. FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PACIENTE FORAGIDO E REINCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Erivaldo Felipe da Silva, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, apontando constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na tramitação de recurso de apelação. A defesa sustenta que, embora interposto recurso em 16/4/2024, a remessa ao Tribunal de Justiça não se concretizou em razão de falha no sistema PJe, comprometendo o direito à ampla defesa. Requer-se, com isso, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a demora na remessa do recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, por falha sistêmica do PJe, configura excesso de prazo capaz de gerar constrangimento ilegal; (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na tramitação eletrônica do recurso de apelação, embora inicialmente tenha obstado sua protocolização, é pontual e não resulta em prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa, sobretudo porque o processo foi regularmente remetido ao Tribunal em 15/4/2025, superando-se o entrave técnico.

A defesa não comunicou formalmente o juízo de origem acerca do erro no sistema, o que inviabilizou a adoção tempestiva de medidas saneadoras, em afronta ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

O paciente foi regularmente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo expedida Guia de Execução Provisória, o que vincula os pleitos ao juízo competente da execução penal, conforme o art. 66, III, “a”, da LEP.

A instrução penal revela complexidade, com seis réus e audiência de instrução realizada em 07/8/2023. O paciente, revel, não compareceu aos atos processuais, o que contribuiu para eventual demora.

A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base na reincidência, fuga ao longo do processo e nova prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa em 2024, reforçando os requisitos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP.

A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não se sustenta diante da ausência de desídia estatal e da conduta processual do próprio paciente, caracterizada por fuga e reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A falha técnica pontual no sistema eletrônico que retarda a tramitação de recurso não configura excesso de prazo quando não há prejuízo efetivo ao direito de defesa.

A ausência de comunicação formal ao juízo de origem sobre entraves técnicos inviabiliza a superação célere do problema e não pode ser imputada como desídia estatal.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na periculosidade do agente, revelada por reiteração criminosa, fuga e ausência aos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º; LEP, art. 66, III, “a”; CPC, art. 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003534-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: ERIVALDO FELIPE DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

COATOR: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ERIVALDO FELIPE DA SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0013817-95.2021.8.08.0035.

Argumenta a defesa técnica, em síntese,
que há
excesso de prazo
na tramitação do feito, eis que o paciente se encontra custodiado desde 09/02/2024, foi proferida sentença condenatória em 26/02/2024, já interposto recurso de apelação desde 16/4/2024, porém, apesar da determinação para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça em 14/8/2024, o procedimento não foi concluído devido a entraves no sistema PJe, impossibilitando a protocolização das razões recursais e comprometendo o exercício do direito de defesa.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 12959540,
constando que os autos foram remetidos para este Tribunal de Justiça em 15/8/2024
.

Certidão da Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição do PJES no ID 12980723,
informando que
“
não foi identificada possível distribuição dos
autos 0013817-95.2021.8.08.0035 (Apelação)

nesta Corte
”
, sendo que
“
problemas como este tem sido constantes, e a orientação da Secretaria de Tecnologia da Informação, é que a Vara abra um chamado pra a solução do problema, pois provavelmente o processo está no "Limbo"
(...)”.

Novas informações prestadas pela autoridade coatora no ID 13149731.

Parecer
ministerial
pel
a denegação da ordem
(I
D
13258486
)
.

Passo à análise da impetração.

Verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que o paciente foi
regularmente condenado a
pena em regime inicial fechado
que já se encontra em cumprimento
, conforme
Guia de Execução Provisória expedida pelo juízo de origem
.

Assim, eventuais discussões ou pleitos relacionados a
o
cumprimento
da pena
devem ser
endereçadas ao juízo da execução penal
, competente para analisar incidentes dessa natureza, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal.

Ademais, reputo que a
alegação de paralisação do trâmite recursal por falha sistêmica no PJe é pontual
e não afeta o cumprimento da pena a ponto de gerar fundamento para a soltura do ora paciente
.

Consoante documentos juntados, observo que a denúncia foi oferecida em abril de 2022 em face de 6 réus, o que demonstra certa complexidade do feito e que poderia ter gerado eventual demora na instrução processual.

A par disso, fora realizada Audiência de Instrução e
Julg
a
mento em 07/8/2023, porém, o ora paciente não compareceu para ser interrogado, sendo decretada sua revelia.

A sentença foi proferida em fevereiro de 2024, quando foi mantida a prisão do ora paciente, considerando que se encontrava foragido e não compareceu a nenhum ato processual.

Portanto,
extrai-se que
o tempo de prisão preventiva do ora paciente, referente aos autos objeto dessa impetração não se mostra excessivo.

Observo que o ora paciente
somente fora capturado em 09/02/2024, quando preso em flagrante nos autos de 0000114-37.2024.8.08.0021, novamente imputado-se-lhe os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aliás, esta 2ª Câmara Criminal, sob
minh
a relatoria, ao apreciar Habeas Corpus referente à corré Grasiela, em tal Ação Penal, a
respeito
de Erivaldo,
observou-se que
seria
“
um dos líderes da facção criminosa intitulada Primeiro Comando de Vitória - PCV, com atuação na Grande Terra Vermelha em Vila Velha/ES, estaria escondido na zona rural do Bairro Recanto da Sereia, Guarapari-ES. Diante desta informação e do fato de o réu possuir um mandado de prisão em aberto expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, prosseguiram até o local indicado e localizaram o endereço do denunciado”.

Assim,
nos termos dos arts. 312 e 387, § 1°, ambos do Código de Pro
c
esso Penal, resta
evidente a n
ecessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente
e o regular cumprimento da pena imposta
.

De qualquer modo, a respeito da alegada demora para a remessa dos autos a esta Corte de Justiça para julgamento da Apelação interposta pelos réus, observo que
não houve comunicação formal d
e tal erro do sistema PJE por nenhuma das defesas dos réus, a fim de que
o juízo de origem
pudesse
requerer providências visando à superação do entrave técnico
, conforme previsto no art. 6º, do CPC, e no princípio da cooperação processual.

Ademais, a questão já fora solucionada e os autos,
com os
recurso
s interpostos,
foram efetivamente distribuídos a esta Corte de Justiça em 15/4/2025, portanto, superada a alegação defensiva.

Destarte
, a
falha na tramitação eletrônica do recurso de apelação, embora inicialmente tenha obstado sua
remessa
, é pontual e não resulta em prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa,
já tendo sido
superado o entrave técnico.

Arrimado

nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)